Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-72.2018.8.11.0110
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000794-72.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ - CPF: 565.984.836-20 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), PRICILA BATISTA CORREIA - CPF: 041.779.475-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, ao julgar embargos de declaração, determinou de ofício a retificação dos critérios de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem, contudo, extinguir a fase executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do Recurso de Apelação para impugnar pronunciamento judicial que resolve questão incidental na fase de cumprimento de sentença, mas não lhe põe termo, notadamente em face da expressa previsão do recurso de Agravo de Instrumento para tais hipóteses.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, delibera sobre critérios de cálculo ou resolve impugnação sem extinguir a execução, ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, pois não encerra a fase processual, mas apenas impulsiona seu prosseguimento.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, parágrafo único, estabelece, de forma inequívoca, o Agravo de Instrumento como o recurso cabível para impugnar todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conformando um microssistema recursal próprio para a tutela executiva.

5. A interposição de Recurso de Apelação em face de decisão interlocutória, em contexto de clareza normativa e jurisprudencial, configura erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, notadamente quando a própria parte adversa, diante do mesmo ato decisório, interpôs o recurso adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"[1. O pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de sentença, resolve questão incidental sem extinguir o procedimento executivo, qualifica-se como decisão interlocutória, sendo impugnável exclusivamente por Agravo de Instrumento. 2. A interposição de Recurso de Apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.]"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 203, §§ 1º e 2º; 932, III; 994; e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 0001608-59.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2024; TJMT; Apelação Cível 1042223-56.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, na fase de cumprimento de sentença, que, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
, rejeitou-os formalmente, mas, ao reconhecer matéria de ordem pública, determinou, de ofício, a retificação dos critérios de cálculo dos honorários advocatícios fixados no acórdão desta Câmara, para que a correção monetária incidisse a partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado (Id. 357809992).

A controvérsia recursal origina-se do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 257957665), que, ao dar provimento à apelação do ora apelante, inverteu o ônus da sucumbência e condenou o Banco Bradesco ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Após o trânsito em julgado do acórdão (Id. 273117396), instaurou-se controvérsia, na fase de cumprimento de sentença, acerca do valor executado a título de honorários. Após impugnação do banco (Id. 357809975) e manifestações das partes, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida, ajustando os critérios de cálculo.

Registre-se que o próprio Banco Bradesco interpôs Agravo de Instrumento (n. 1048354-85.2025.8.11.0000) contra a mesma decisão, o qual, segundo consta de pesquisa junto ao sistema PJe, não foi conhecido por deserção.

O apelante, por sua vez, interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, violação à coisa julgada, impossibilidade de
reformatio in pejus
indireta e aviltamento da verba honorária.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões (Id. 357811353).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 357928363).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026